Tribunal: TJES
Processo: 5020939-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020939-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTONIO SANTOS FERREIRA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. FUGA E CONDUTA PERIGOSA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação, a extemporaneidade e a desproporcionalidade da medida, requerendo a expedição de alvará de soltura ou a substituição por cautelares diversas. Consta dos autos que o paciente foi abordado após empreender fuga em veículo, desobedecer ordens de parada, realizar manobras perigosas e arremessar sacola contendo 70 cargas de crack, totalizando 1.190 pedras, sendo apreendidas ainda outras 10 cargas no interior do automóvel, perfazendo 1.360 porções da substância, conforme laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a contemporaneidade da medida cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto quando voltou a delinquir. 2. A quantidade expressiva de entorpecente apreendido (1.360 porções de crack), associada à tentativa de fuga e às manobras que colocaram em risco policiais e terceiros, evidencia a periculosidade concreta do agente e reforça a necessidade da custódia cautelar. 3. A jurisprudência do STJ admite que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas demonstra risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. 4. Estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 311 e seguintes do CPP, pois o crime imputado possui pena máxima superior a 4 anos de reclusão. 5. A contemporaneidade da medida permanece íntegra, uma vez que não foram apresentados fatos novos aptos a afastar os fundamentos do decreto preventivo. 6. Não se reconhece desproporcionalidade da prisão preventiva, pois o habeas corpus não comporta juízo antecipado sobre eventual condenação, regime inicial de cumprimento de pena ou possibilidade de substituição por restritivas de direitos. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 311 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020939-43.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO SANTOS FERREIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANTONIO SANTOS FERREIRA,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Conceição da Barra/ES.

Aduz a defesa, em suas razões, que a fundamentação empregada para manutenção da prisão é inidônea.

Sustenta mais, que a preventiva é medida extemporânea e desproporcional.

Requer, em tutela antecipada, a expedição de alvará de soltura, ou a substituição da preventiva por cautelares, pleitos reiterados no mérito (Id. 14947426).

Acerca dos fatos, colhe-se dos autos da ação penal que, na tarde de 25/11/2025, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares avistaram o ora paciente, que transitava pela localidade de Vila do Riacho, município de Aracruz/ES, a bordo de um veículo celta branco.

Ao perceber a presença dos agentes, o paciente empreendeu fuga, tomando sentido à saída do bairro, rumo à Rodovia ES 010, momento em que as autoridades iniciaram o acompanhamento do veículo, com sirene e giroflex ligados.

O suspeito desobedeceu às ordens de parada, forçando ultrapassagens por 03 (três) vezes, em uma delas, jogando seu veículo em cima da viatura, colocando em risco os militares e demais indivíduos que estavam transitando no local.

Após alguns minutos de acompanhamento, os agentes perceberam que o paciente arremessou uma sacola pela janela, no meio do mato alto, que posteriormente se apurou conter 70 (setenta) cargas de crack, totalizando 1.190 (mil, cento e noventa) pedras.

Realizada a abordagem, em revista no interior do veículo foram apreendidas outras 10 (dez) cargas de crack, contendo 170 (cento e setenta) pedras, com embalagens de características idênticas às recolhidas na vegetação.

A Magistrada, quando da audiência de custódia, realizada em 27/11/2025, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando que "o autuado estava em cumprimento de pena em regime aberto e ainda assim voltou a delinquir" (Id. 83886937).

A denúncia foi ofertada em 28/11/2025.

O laudo químico pericial foi acostado aos autos da ação penal em 5/2/2026, atestando a apreensão de 1.360 (mil, trezentos e sessenta) porções de crack (Id. 90083430).

Em 12/12/2025, entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, foi indeferido o pleito pela revogação do decreto de prisão, formulado nesta via (Id. 17518229).

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar. Explico.

Quanto aos fundamentos da prisão, a Magistrada, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, e bem ainda, o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas.

De fato, o perigo gerado pela liberdade do réu é evidente, porquanto atuante, em tese, no tráfico de drogas, havendo grandes chances de que volte a delinquir, caso seja liberto provisoriamente.

A propósito, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Relª Min. Laurita Vaz; 6ª T.; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022)

Logo, não prospera a tese de que a prisão vem sendo mantida sob fundamentação inidônea.

Preenchidos, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Já no que se refere à contemporaneidade da medida, verifico que estão preservados os motivos que ensejaram a segregação cautelar, e o impetrante não apontou fatos novos a justificar sua revogação.

A propósito, dadas as circunstâncias concretas dos fatos imputados ao paciente, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e tentativa de fuga da abordagem policial, não vejo como reconhecer, nesse momento, desnecessidade da medida.

Também não procede a alegação de desproporcionalidade entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente revelam que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública
[1].

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17958784),
denego a ordem.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ, Ag. Regimental no HC 822.203/MG, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª.T., julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .